Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição. Vícios inexistentes. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem nas alegações de supostas omissões e contradições, sob o argumento de que a tese de extensão do prazo de 60 dias para entrega das chaves, assim como a existência de caso fortuito (pandemia) não teriam sido analisadas; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. O acórdão embargado expressamente dispõe que a Lei no 13.786/2018, ao acrescentar o art. 43-A à Lei no 4.591/1964, acolheu a tese fixada pelo STJ e trouxe a previsão expressa do prazo de tolerância de 180 dias no ordenamento jurídico brasileiro.
6. De igual forma, esta Turma Recursal em inúmeras oportunidades já reconheceu que a simples alegação de que a pandemia teria inviabilizado a entrega da obra no prazo estipulado, sem a comprovação do período em que efetivamente teria ficado impedido de dar continuidade às obras em razão do isolamento social, não é suficiente para que seja reconhecido o caso fortuito apto a afastar a sua responsabilidade civil (Acórdãos no 1901674 e 1811912).
7. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021)
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.[i]

Dispositivos relevantes citados: art. 43-A da Lei no 4.591/1964.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 4a Turma, DJe 26/04/2021; TJDFT, PJe no 0719631-29.2024.8.07.0016, Rel. Rita de Cássia Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 26/8/2024; TJDFT, PJe no 0704437-14.2023.8.07.0019, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJE: 20/2/2024.